Tribunal: TJMT
Processo: 0002190-58.2009.8.11.0059
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002190-58.2009.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 587.091.771-91 (APELANTE), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), EURIDICE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 426.793.461-49 (APELANTE), JOANITA DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 193.824.721-34 (APELANTE), MARIA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 193.745.691-91 (APELANTE), TEREZINHA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 193.811.231-87 (APELANTE), BOLIVAR LEAO FILHO - CPF: 148.692.251-15 (APELANTE), MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.160.211-87 (APELANTE), JULIO CESAR MUNDIM - CPF: 093.738.611-15 (APELANTE), SALOMAO CARDOSO DOS REIS - CPF: 517.873.426-20 (APELANTE), Francisco Flaneri, vulgo "Chico Flaneri" (APELADO), ROMEU PEREIRA ROCHA - CPF: 966.464.891-49 (APELADO), FRANCISCO FLANERI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002190-58.2009.8.11.0059

RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA EXTINTA POR NÃO REGULARIZAÇÃO ACERCA DA SUCESSÃO PROCESSUAL – MORTE DE UMA DAS AUTORAS DA AÇÃO - INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA FALECIDA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DOS HERDEIROS/SUCESSORES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso de falecimento da parte autora, necessária a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para a regularização processual, nos termos do que dispõem os artigos 110 e 313, §2o, II, do CPC, caso em que se revela insuficiente apenas a intimação em nome do procurador do de
cujus,
cujo mandato cessa com a morte, para dar prosseguimento ao feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002190-58.2009.8.11.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)
0002190-58.2009.8.11.0059

APELANTE:
JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA
e outros (8)

APELADO:
ROMEU PEREIRA ROCHA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA
e outros
, contra sentença que na ação de Reintegração de Posse movida em desfavor de
ROMEU PEREIRA ROCHA
, julgou extinta a demanda, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Em síntese, aduz que ajuizaram presente ação em 10-11-2009, em razão do término do contrato de comodato firmado com o pai e antecessor do requerido Francisco, Sr. Manoel Pereira de Oliveira, o qual fora notificado para desocupar a área, cuja permanência passou a constituir esbulho.

Reclamam que inobstante o direito material que defendem, a sentença acabou por extinguir a ação ao fundamento de que com o falecimento da autora Judith, a patrona fora devidamente intimada para regularizar o feito, mas quedou-se inerte.

Sustentam que de acordo com o artigo 313, §2o, inciso II, do CPC, quando falece o autor da ação, necessário que seja intimado seu espólio, ou seus herdeiros por meio de comunicação adequados, para que promovam sua habilitação no feito e não a advogada do processo.

Ressaltam que com a morte da parte autora ocorreu a extinção do mandato (artigo 982, II, do CC), o que retira a capacidade postulatória da causídica e reforça o entendimento de que é parte ilegítima para atender ao comando de regularização processual.

Postulam a reforma da sentença a fim de descaracterizar o abandono ou inércia, bem assim o regular prosseguimento na origem, a fim de que seja intimado o espólio ou os sucessores herdeiros da falecida Judith Cardoso de Oliveira, para promoverem a habilitação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002190-58.2009.8.11.0059

VOTO

Buscam os apelantes a reforma da sentença que julgou extinta a demanda, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

No caso em exame, em razão da notícia do falecimento da autora Judith Cardoso e Oliveira, em 29-5-2019 foi determinada a suspensão do processo e intimação da advogada da autora para, no prazo de quinze dias, promover a habilitação de todos os herdeiros, a fim de possibilitar a sucessão processual, com base no artigo 313, §2o, do CPC.

Transcorrido o prazo, sem qualquer providência, sobreveio a sentença impugnada que entendeu suficiente a intimação da advogada da falecida, Sra. Judith para regularizar a habilitação dos herdeiros.

Sabe-se que a extinção do processo por inércia da parte em proceder com a regularização processual no caso de falecimento do autor, exige a intimação pessoal dos herdeiros, para dar o regular andamento no feito, nos termos do disposto nos artigos 110 e 313, §2o, II, do CPC. Não basta, portanto, apenas a intimação do advogado, já que a morte da parte cessa o mandato.

O artigo 110 do CPC, dispõe:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.’

O teor do artigo 313, §2o, II, do CPC:

“Art. 313. (...)

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§2o. Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

II –
falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio ou de quem for seu sucessor, ou se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequado, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado.
(grifei)

Desse modo, de clareza solar que a intimação a qual se refere este inciso (dos sucessores ou dos herdeiros) deve ser realizada pessoalmente, e não em nome do procurador que atuava nos autos com poderes conferidos pelo falecido.

Descabia a expedição de notas de expediente para intimação da advogada, porque cessados os poderes do mandato e imperiosa a habilitação da sucessão.

Ocorre que a providência

deixou de ser observada pela douta magistrada, porque que determinou apenas a intimação da causídica da
de cujus
, o que não é suficiente para reconhecer a inércia dos herdeiros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. FALECIMENTO DO AUTOR NO DECORRER DA LIDE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Hipótese em que o demandante faleceu no curso da demanda, tendo havido a intimação do advogado para regularizar o pólo ativo da ação com a habilitação dos sucessores. Inércia que culminou em extinção da ação sem que tenha havido a tentativa de intimação da Sucessão de forma pessoal. Impositiva a desconstituição da decisão de extinção para o regular processamento do feito a partir da audiência de instrução. Pólo ativo regularizado com a correta habilitação dos sucessores de Bento Aloísio. DOU PROVIMENTO AO RECURSO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA”.
(Apelação Cível, No 70077821411, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 27-07-2018)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXTINÇÃO DO FEITO – FALECIMENTO DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DOS HERDEIROS/SUCESSORES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. No caso de falecimento da parte autora, necessária a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para a regularização processual, consoante o disposto nos arts. 110 e 313, §2o, II, do CPC, sendo insuficiente apenas a intimação em nome do procurador do de cujus, cujo mandato cessa com a morte, para dar prosseguimento ao feito.”
(TJ-MT 10213493820208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

Além disso,

a regularidade processual é questão sanável, caso em que não se mostra proporcional extinguir ação que tramita desde 2009, sem a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para dar prosseguimento ao feito, o que causa enorme prejuízo a estes.

Do exposto, a r. sentença merece ser anulada, com o retorno à origem para o seu regular processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para anular a sentença, determinado o retorno à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023